Tribunal: STJ
Processo: 5013067-51.2020.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2150360 - RJ(2024/0213407-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADOR
: JOSÉ COTRIK NETO - RJ158959
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ALBERTO CAVALCANTE BRAGA E OUTRO(S) - DF009170
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA,
MINHA VIDA. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE À CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL PELA CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS VIZINHOS
LOCALIZADOS EM ÁREA QUE SERÁ ATINGIDA EM CASO DE
DESABAMENTO DO MURO DE CONTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 329 E 492 DO CPC, POR FALTA DE PEDIDO DE
CONSERVAÇÃO DOS REFERIDOS IMÓVEIS NA PETIÇÃO INICIAL.
OMISSÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
CONTRARIEDADE AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL
PARA NOVO
A QUO
JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DO MUNICÍPIO. PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial
provimento ao recurso especial da Caixa Econômica Federal. O acórdão recorrido,
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, deu provimento ao agravo
de instrumento da CEF, para desobrigá-la do dever de vigilância dos imóveis
vizinhos ao empreendimento imobiliário do Programa Minha Casa, Minha Vida. A
decisão monocrática agravada reconheceu a violação ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que ele
se pronuncie expressamente acerca da tese formulada pela instituição financeira de
que a determinação de conservação dos imóveis interditados contraria os arts. 329 e
492 do CPC, por falta de pedido na petição inicial.
2. Está configurada a violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC quando o
Tribunal
, mesmo instado por meio de embargos de declaração, abstém-se de
a quo
analisar argumento relevante que havia sido apresentado no agravo de instrumento.
No caso concreto, o acórdão dos embargos de declaração simplesmente consignou
que "permanece a sua obrigação de conservação dos imóveis, conforme decisão do
magistrado de primeiro grau", omitindo-se de apreciar, fundamentadamente, a tese
de que o pedido de conservação dos imóveis interditados não constou da petição
inicial, tendo, por isso, a decisão impugnada por agravo de instrumento violado os
arts. 329 e 492 do CPC.
Documento eletrônico VDA54488793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:36:05
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 651bcb64-e7ea-41a5-9cb7-5da4245d996c

3. Anulado o acórdão que julgou os embargos de declaração e determinado o
retorno dos autos à Corte de origem, em decorrência do reconhecimento da omissão,
compete ao Tribunal Regional Federal apreciar, motivadamente, a tese jurídica
suscitada pela CEF.
4. O agravo em recurso especial interposto pelo Município fica prejudicado diante
da anulação do acórdão recorrido que julgou os aclaratórios opostos pela parte
adversa.
5. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54488793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:36:05
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 651bcb64-e7ea-41a5-9cb7-5da4245d996c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2150360 - RJ (2024/0213407-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADOR
: JOSÉ COTRIK NETO - RJ158959
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ALBERTO CAVALCANTE BRAGA E OUTRO(S) - DF009170
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM
EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA.
ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PELA CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS VIZINHOS LOCALIZADOS EM ÁREA
QUE SERÁ ATINGIDA EM CASO DE DESABAMENTO DO MURO DE
CONTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 329 E 492 DO CPC,
POR FALTA DE PEDIDO DE CONSERVAÇÃO DOS REFERIDOS IMÓVEIS NA
PETIÇÃO INICIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO
CPC. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL
PARA NOVO
A QUO
JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DO MUNICÍPIO. PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial
provimento ao recurso especial da Caixa Econômica Federal. O acórdão recorrido,
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, deu provimento ao agravo de
instrumento da CEF, para desobrigá-la do dever de vigilância dos imóveis vizinhos ao
empreendimento imobiliário do Programa Minha Casa, Minha Vida. A decisão
monocrática agravada reconheceu a violação ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que ele se
pronuncie expressamente acerca da tese formulada pela instituição financeira de que a
determinação de conservação dos imóveis interditados contraria os arts. 329 e 492 do
CPC, por falta de pedido na petição inicial.
2. Está configurada a violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC quando o
Tribunal
, mesmo instado por meio de embargos de declaração, abstém-se de
a quo
analisar argumento relevante que havia sido apresentado no agravo de instrumento. No
caso concreto, o acórdão dos embargos de declaração simplesmente consignou que
"permanece a sua obrigação de conservação dos imóveis, conforme decisão do
magistrado de primeiro grau", omitindo-se de apreciar, fundamentadamente, a tese de
que o pedido de conservação dos imóveis interditados não constou da petição inicial,
tendo, por isso, a decisão impugnada por agravo de instrumento violado os arts. 329 e
492 do CPC.
Documento eletrônico VDA53239092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:27
Código de Controle do Documento: 31448176-4ae1-477a-bf62-0bb30358b47e

3. Anulado o acórdão que julgou os embargos de declaração e determinado o retorno
dos autos à Corte de origem, em decorrência do reconhecimento da omissão, compete
ao Tribunal Regional Federal apreciar, motivadamente, a tese jurídica suscitada pela
CEF.
4. O agravo em recurso especial interposto pelo Município fica prejudicado diante da
anulação do acórdão recorrido que julgou os aclaratórios opostos pela parte adversa.
5. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo
contra
MUNICÍPIO DE NITERÓI
decisão monocrática da lavra do Ministro Herman Benjamin, relator à época, que deu parcial
provimento ao recurso especial interposto pela
, para anular o
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, que julgou os embargos de
declaração opostos pela ora agravada, e determinar o retorno dos autos àquela Corte para novo
julgamento, com pronunciamento expresso acerca da tese formulada pela embargante de que a
determinação de conservação dos imóveis contraria os arts. 329 e 492 do CPC. Na mesma
oportunidade, julgou-se prejudicado o agravo em recurso especial interposto pelo ora agravante.
Eis a fundamentação da decisão agravada (fls. 324-325):
Assiste razão à CEF quanto à indicada contrariedade ao
do CPC.
art. 1.022
Em Embargos de Declaração, a recorrente requereu a manifestação sobre o
seguinte ponto (fls. 74-75, grifos no original):

Na ação civil pública originária, foi proferida tutela provisória de urgência
determinando que a CAIXA promovesse a remoção da 12a família vizinha ao
Empreendimento Poço Largo, com o pagamento de auxílio pecuniário,
promovendo, ainda, seu realojamento provisório, bem como, todo o auxílio com
o traslado e a mudança, além da lacração da residência de modo a evitar
ocupações por terceiros nesse ínterim.
Posteriormente foi proferida nova decisão judicial determinando que a
Agravante, ora Embargante, prestasse contas sobre a vigilância, conservação e o
.
estado dos imóveis ora desocupados
Em face desta decisão foi interposto o presente agravo de instrumento, ao qual
foi dado provimento para desobrigar a CAIXA do dever de vigilância dos
imóveis.
Ocorre que o v. acórdão merece ser integrado e dotado de efeitos infringentes,
para sanar omissão relativa à determinação de
.
conservação dos imóveis
Isso porque, além da questão atinente à conservação dos imóveis guardar íntima
relação com a vigilância dos mesmos, na inicial não consta qualquer pedido
acerca da vigilância e conservação dos imóveis desocupados, sendo evidente que
tal determinação viola os artigos 329 e 492 do CPC.
Diante de todo o exposto, requer a CAIXA o provimento dos presentes
aclaratórios, para que sejam integrados os termos do acórdão de evento 24, na
forma dos fundamentos acima delineados, de modo que reste claro o provimento
integral do agravo de instrumento da CAIXA.
Documento eletrônico VDA53239092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:27
Código de Controle do Documento: 31448176-4ae1-477a-bf62-0bb30358b47e

Ao julgar o recurso, contudo, o Colegiado originário manteve-se silente a esse
respeito.
É cediço o entendimento de que a apreciação integral da lide, com fundamento
suficiente, não caracteriza infringência ao
do
e que o juiz
art. 1.022
CPC/2015,
não é obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes. Por
outro lado, o magistrado não pode deixar de conhecer de matéria indispensável
ao deslinde da controvérsia, mormente quando sua decisão não é suficiente para
refutar as alegações aduzidas por não abranger toda a demanda.
Dessa forma, justifica-se a devolução dos autos à origem para novo julgamento
dos Embargos Declaratórios.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INVESTIGAÇÃO
GENÉRICA. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO NÃO
CONHECIDA. FALTA DE RATIFICAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE.
AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CAPÍTULO IMPUGNADO DA
SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OMISSÃO.
VIOLAÇÃO DO
DO
NECESSIDADE DE
ART. 1.022
CPC/2015.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA
FÁTICA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PRECEDENTES. (...) IV -
Apesar de provocado, por meio de embargos de declaração, o Tribunal a quo não
apreciou questão jurídica relevante, a fim de esclarecer se,
, o julgamento
in casu
dos embargos modificou a sentença monocrática, induzindo à prejudicialidade
do apelo apresentado anteriormente - ou seja, se o recurso interposto possui
como objeto os honorários advocatícios, única parcela alterada da sentença. V -
Diante da referida omissão, apresenta-se violado o
II, do
o
art. 1.022,
CPC/2015,
que impõe a anulação do acórdão que julgou os embargos declaratórios, com a
devolução do feito ao órgão prolator da decisão para a realização de nova análise
dos embargos, na medida em que, apesar do disposto no
do
art. 1.025
CPC/2015,
tratando-se de matéria fático-probatória, incabível a apreciação desta por este
Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice sumular n. 7/STJ. (...) VI - Agravo
conhecido para dar provimento ao Recurso Especial e anular o acórdão que
julgou os embargos de declaração, determinando o retorno dos autos ao Tribunal
de origem para que se manifeste especificamente sobre as questões articuladas
nos declaratórios e, se o caso for, aprecie de logo a apelação interposta. (
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
AREsp 1.465.390/GO,
2/3/2021)
Em suas razões de agravo interno (fls. 333-339), o Município sustenta que "o
de fls. 67/68 (e-STJ no 35) tratou evidentemente do tema, determinando à CEF que
decisum
'permanece a sua obrigação de conservação dos imóveis, conforme decisão do magistrado de
primeiro grau' – não se amoldando, pois, a nenhuma das hipóteses previstas pelos arts. 489 e 1.022,
CPC".
Requer o provimento do agravo.
Contrarrazões ao agravo interno (fls. 344-347).
Documento eletrônico VDA53239092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:27
Código de Controle do Documento: 31448176-4ae1-477a-bf62-0bb30358b47e

Diante da informação de acordo firmado no processo originário e da potencial
extinção da causa (fl. 358), as partes foram intimadas para se manifestarem (fls. 359 e 367-368). A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL informou a permanência do interesse no julgamento do agravo
interno interposto pelo ente municipal porque o acordo não teria extinto a ação civil pública (fls.
376-378), e juntou o instrumento entabulado (fls. 379-383). Por sua vez, o MUNICÍPIO DE
NITERÓI manifestou concordância com a desistência do recurso, condicionada ao reconhecimento
da perda do objeto dos recursos de ambas as partes (fl. 385).
É o relatório.
VOTO
Prontamente, entendo estar superada a questão da prejudicialidade deste recurso
pela pactuação de acordo na ação civil pública, tendo em vista que ele não pôs fim ao processo
originário, conforme se extrai da leitura da cláusula no 5.5 do documento (fl. 381).
Assim sendo, presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço do agravo interno.
No mérito, a irresignação não merece prosperar.
A controvérsia jurídica cinge-se a verificar o acerto da decisão monocrática que
reconheceu a violação ao
do Código de Processo Civil e determinou o retorno dos autos
art. 1.022
ao Tribunal Regional Federal da 2a Região, para que proceda a novo julgamento dos embargos de
declaração, com pronunciamento expresso acerca da tese formulada pela CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL de que a determinação de conservação dos imóveis vizinhos ao empreendimento
contraria os arts. 329 e 492 do CPC, por não constar da petição inicial da ação civil pública.
Sobre os embargos declaratórios opostos pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, a
decisão combatida precisamente apontou (fls. 324-325):
Em Embargos de Declaração, a recorrente requereu a manifestação sobre o
seguinte ponto (fls. 74-75, grifos no original):

Na ação civil pública originária, foi proferida tutela provisória de urgência
determinando que a CAIXA promovesse a remoção da 12a família vizinha ao
Empreendimento Poço Largo, com o pagamento de auxílio pecuniário,
promovendo, ainda, seu realojamento provisório, bem como, todo o auxílio com
o traslado e a mudança, além da lacração da residência de modo a evitar
ocupações por terceiros nesse ínterim.
Posteriormente foi proferida nova decisão judicial determinando que a
Agravante, ora Embargante, prestasse contas sobre a vigilância, conservação e o
.
estado dos imóveis ora desocupados
Em face desta decisão foi interposto o presente agravo de instrumento, ao qual
foi dado provimento para desobrigar a CAIXA do dever de vigilância dos
imóveis.
Documento eletrônico VDA53239092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:27
Código de Controle do Documento: 31448176-4ae1-477a-bf62-0bb30358b47e

Ocorre que o v. acórdão merece ser integrado e dotado de efeitos infringentes,
para sanar omissão relativa à determinação de
.
conservação dos imóveis
Isso porque, além da questão atinente à conservação dos imóveis guardar íntima
relação com a vigilância dos mesmos, na inicial não consta qualquer pedido
acerca da vigilância e conservação dos imóveis desocupados, sendo evidente que
tal determinação viola os artigos 329 e 492 do CPC.
Diante de todo o exposto, requer a CAIXA o provimento dos presentes
aclaratórios, para que sejam integrados os termos do acórdão de evento 24, na
forma dos fundamentos acima delineados, de modo que reste claro o provimento
integral do agravo de instrumento da CAIXA.
Apesar disso, o Tribunal Regional Federal da 2a Região, no acórdão que julgou os
embargos de declaração, simplesmente consignou que "permanece a sua obrigação de
" (fl. 138),
conservação dos imóveis, conforme decisão do magistrado de primeiro grau
silenciando-se sobre a tese de que o pedido de conservação dos imóveis interditados não constou
da petição inicial, tendo, por isso, a decisão impugnada por agravo de instrumento violado os arts.
329 e 492 do CPC.
Com acerto, a decisão ora agravada reconheceu a omissão do acórdão regional, por
violação ao
do CPC. No caso concreto, ademais, v
art. 1.022
erifica-se a patente violação ao dever
de fundamentação das decisões judiciais e a nítida negativa de prestação jurisdicional.
Configurou-se negativa de prestação jurisdicional porquanto, mesmo após a
oposição de embargos de declaração, o Tribunal Federal deixou de se manifestar,
fundamentadamente, sobre questão jurídica relevante e que já havia sido suscitada pela parte (fl.
9), com aptidão para, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento do agravo de
instrumento.
Com efeito, o órgão julgador tem o dever de enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, nos termos do
§
art. 489,
1o, IV, do CPC. Tal previsão é sufragada pela jurisprudência desta Corte Superior, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO
INTERNO PROVIDO.
1. Há violação aos arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I e II, do Código
de Processo Civil, na medida em que o Tribunal
- de forma
a quo
absolutamente genérica - limitou-se a endossar a decisão de primeiro grau
que, ao homologar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, aplicou juros
moratórios de 0,5% ao mês até novembro de 2018, insistindo, em seguida, na
ocorrência de coisa julgada. Não obstante, a tese da UNIÃO - que se deveria
aplicar índices diversos a períodos posteriores, em razão da entrada em vigor do
Código Civil de 2002 e de julgamento de tese repetitiva pelo STJ (Tema 905) -
não foi enfrentada. Omissão configurada.
2. Agravo interno provido, a fim de determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem, para que seja sanada a omissão em novo julgamento
.
dos embargos de declaração
Documento eletrônico VDA53239092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:27
Código de Controle do Documento: 31448176-4ae1-477a-bf62-0bb30358b47e

(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.276.475/DF,
relator para acórdão Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
negritei)
10/12/2024,
15/5/2025,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO CARACTERIZADA.
1. Deixando o Tribunal
de apreciar tema relevante para o deslinde da
a quo
controvérsia, o qual foi suscitado em momento oportuno, fica caracterizada
a ofensa ao disposto no
do CPC.
art. 1.022
2. No caso, é imprescindível que o Tribunal de origem manifeste-se acerca do
regime de bens do falecido (responsável tributário) e da madrasta da ora
agravante/recorrente, a fim de verificar a efetiva transmissão de bens que
justifique a sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.
3. Agravo interno provido para, desde logo prover o recurso especial, a fim
de anular o aresto proferido no julgamento dos embargos de declaração,
determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja
proferido novo julgamento.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, relator para
REsp n. 1.834.249/PE,
acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifei)
19/3/2024,
7/6/2024,

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
RECONHECIMENTO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO. ANULAÇÃO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há
ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, do
"nas hipóteses em que
CPC/2015
o Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
omite-se no exame de questão pertinente para a resolução da controvérsia" (
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
REsp 1.660.844/MG,
TURMA, julgado em
DJe
.
19/06/2018,
25/06/2018)
2. Hipótese em que o Tribunal de origem deixou de examinar a alegação de que
o desligamento da sócia da pessoa jurídica originalmente executada teria
ocorrido de modo fraudulento.
3. Apesar de não se exigir do magistrado, desde que amparado em
fundamentação suficiente, a obrigação de responder a todos os argumentos
suscitados pela parte, na espécie, as alegações apresentadas nos aludidos
embargos de declaração mostram-se relevantes para a solução da controvérsia,
razão por que devem ser expressamente enfrentadas, sob pena de inviabilizar o
acesso à instância especial, nos termos da Súmula 211 do STJ.
4. Acórdão recorrido anulado, com determinação de retorno dos autos à
Corte de origem para rejulgamento dos embargos de declaração.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 2.057.961/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
destaquei)
2/10/2023,
5/10/2023,
A decisão monocrática, portanto, agiu com acerto ao determinar que os autos
retornem ao Tribunal de origem para que seja examinada a tese da agravada, em decisão motivada.
Documento eletrônico VDA53239092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:27
Código de Controle do Documento: 31448176-4ae1-477a-bf62-0bb30358b47e

No mais, consoante já exposto na decisão atacada, em face do retorno dos autos e da
anulação do acórdão recorrido que julgou os aclaratórios opostos pela parte adversa, resta
prejudicado o agravo em recurso especial do Município.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53239092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:27
Código de Controle do Documento: 31448176-4ae1-477a-bf62-0bb30358b47e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.150.360 / RJ
Número Registro: 2024/0213407-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50022808020204025102 50130675120204020000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ALBERTO CAVALCANTE BRAGA E OUTRO(S) - DF009170
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADOR : JOSÉ COTRIK NETO - RJ158959
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADOR : JOSÉ COTRIK NETO - RJ158959
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ALBERTO CAVALCANTE BRAGA E OUTRO(S) - DF009170
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - MINHA CASA, MINHA VIDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADOR : JOSÉ COTRIK NETO - RJ158959
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ALBERTO CAVALCANTE BRAGA E OUTRO(S) - DF009170
Documento eletrônico VDA54470433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:46:16
Código de Controle do Documento: 26e26bc8-e42a-45cd-b1fb-8a6c70ac4c25

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:46:16
Código de Controle do Documento: 26e26bc8-e42a-45cd-b1fb-8a6c70ac4c25